Tribunal: CARF
Processo: 10880.941527/2012-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.941527/2012-23
ACÓRDÃO
3402-012.179 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO. LIMITE TEMPORAL PARA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVER SEUS PRÓPRIOS ATOS. LEI FEDERAL
9.784/199, ARTIGO 53. PARECER NORMATIVO COSIT 8/2014
A revisão de ofício de um despacho decisório que não homologou uma
compensação pode ser realizada pela autoridade administrativa para
créditos tributários não extintos e indevidos, desde que este não esteja
submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido
objeto de apreciação destes.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para que seja cancelado o Despacho de Revisão de Ofício, bem como os
atos que lhe sucederam. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3402-012.178, de 17 de setembro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10880.941533/2012-81, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Jorge Luis Cabral – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Bernardo Costa Prates Santos (substituto
integral), Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Jorge Luis Cabral (Presidente).

Fl. 1687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.179 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941527/2012-23
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 110-003.889
proferido pela 7a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 10 que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Conforme relatório da decisão recorrida, o presente processo trata de litígio
instaurado com relação à revisão de ofício de despacho decisório, lavrado após trâmite do
processo administrativo fiscal, no âmbito dos procedimentos de recálculo e liquidação da decisão
proferida por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que julgou o Recurso Voluntário
parcialmente procedente, para reconhecer o creditamento sobre serviços laboratoriais, de
análises microbiológicas e de inspeção federal.
Após ciência da PGFN, o processo retornou à Unidade Preparadora para liquidação
da decisão.
Na Delegacia Especial de Administração Tributária em São Paulo (Derat/SPO),
sobreveio o Despacho de Revisão de Ofício, apontando erros de cálculo na Informação Fiscal que
lastreou o Despacho Decisório anterior, objeto da decisão proferida por este CARF e, com isso,
reconstituindo o valor passível de ressarcimento.
A Manifestação de Inconformidade interposta foi julgada improcedente pela 7a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 10, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
DESPACHO DECISÓRIO. REVISÃO DE OFÍCIO.
Pode ser efetuada a revisão de ofício de despacho decisório já apreciado pelos
órgãos de julgamento administrativo, quando a matéria revisada não tenha sido
objeto do litígio administrativo, se constatado erro de fato no despacho original
referente a não consideração de dedução efetuada para aproveitamento parcial
de crédito da não cumulatividade.
REVISÃO DE OFÍCIO. RECORRIBILIDADE.
Em atenção ao devido processo legal, deve ser concedido o prazo de trinta dias
para o sujeito passivo apresentar manifestação de inconformidade no caso de
revisão de ofício de despacho decisório que tenha implicado prejuízo ao
contribuinte.
Fl. 1688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.179 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941527/2012-23
3
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. RESSARCIMENTO. DESCONTO.
O crédito do regime não cumulativo vinculado às receitas do mercado interno não
tributado poderá ser objeto de ressarcimento, desde que líquido das utilizações
por desconto.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância e apresentou Recurso
Voluntário, o que fez com pedido de cancelamento do “Despacho de Revisão de Ofício”, para que
seja mantido o valor deferido em sede de Despacho Decisório, com o acréscimo do montante
reconhecido no acórdão proferido por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, tendo em vista a intimação ocorrida em
17/05/2021 e protocolo em 11/06/2021, bem como preenche os demais
requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Mérito
A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade contra Despacho de
Revisão de Ofício, emitido pela Autoridade Fiscal da Delegacia Especial de
Administração Tributária em São Paulo (Derat/SPO), apontando erros de cálculo
na Informação Fiscal que lastreou o Despacho Decisório anterior.
Na origem, a Contribuinte solicitou em 17/01/2012 o ressarcimento de R$
25.961.662,20 em créditos de COFINS não-cumulativa, referentes a vendas não
tributadas no mercado interno no 2o trimestre de 2011. Parte desses créditos foi
utilizada em compensação via Dcomp. Após análise fiscal, o Despacho Decisório
reconheceu parcialmente o direito, deferindo o ressarcimento de R$
10.087.749,57 e homologando as compensações realizadas.
Fl. 1689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.179 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941527/2012-23
4
A fiscalização detalhada na Informação Fiscal (fls. 235 a 247) indicou que não
houve divergências nos créditos relacionados a rateio, bens adquiridos para
revenda, energia elétrica e fretes sobre vendas. Contudo, em relação aos
insumos, foram identificadas discrepâncias entre os valores dos arquivos
magnéticos e notas fiscais, resultando na glosa dessas diferenças. Os serviços de
"Laboratório", "SIF – Serviço de Inspeção Federal" e "Análise Microbiológica"
também foram glosados, pois não foram considerados insumos pela legislação
vigente. Créditos decorrentes de devoluções de vendas foram igualmente
glosados por uso incorreto de rateio, visto que a devolução só gera crédito
quando a venda original foi tributada.
O Despacho Decisório (fls. 599 a 604), deferido em 26/02/2016, levou a empresa a
apresentar manifestação de inconformidade em 23/03/2016 (fls. 609 a 653),
contestando o resultado.
Com o julgamento da Manifestação de Inconformidade, o processo foi
encaminhado para este CARF, sendo proferido, em sessão de 22/05/2019, o v.
Acórdão 3302-007.029 pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de
Julgamento, conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. PROVAS CONTÁBEIS E DOCUMENTAIS QUE
SUSTENTEM A ALTERAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL.
No processo administrativo fiscal o ônus da prova do crédito tributário é do
contribuinte (Artigo 373 do CPC). Não sendo produzido nos autos provas capazes
de comprovar seu pretenso direito, a manutenção do despacho decisório que não
homologou o pedido de restituição deve ser mantido, sendo que o momento
legalmente previsto para a juntada dos documentos comprobatórios do direito da
Recorrente, especialmente notas fiscais ou documentos contábeis, é o da
apresentação da Impugnação ou Manifestação de Inconformidade, salvo as
hipóteses legalmente previstas que autorizam a sua apresentação extemporânea,
notadamente quando por qualquer razão era impossível que ela fosse produzida no
momento adequado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR)
SERVIÇOS LABORATORIAIS, CUSTOS RELACIONADOS COM O SERVIÇO DE INSPEÇÃO
FEDERAL E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA RELACIONADOS AO PROCESSO PRODUTIVO.
CRÉDITOS DE PIS E COFINS.
Fl. 1690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.179 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941527/2012-23
5
Os serviços laboratoriais por meio dos quais se aferem aspectos ligados ao
processo produtivo revelam-se essenciais ao processo industrial razão pela qual
deve ser revertida a glosa para que seja concedido o crédito a elas referentes.
Acórdão Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, por unanimidade de votos, em DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário, para reconhecer o creditamento
sobre serviços laboratoriais, de análises microbiológicas e de inspeção federal, nos
termos do voto do relator.
Após ciência da PGFN (e-fls. 1271), o processo retornou à Unidade Preparadora
para providências e cumprimento da decisão.
Às fls. 1324-1332 foi proferido o Despacho de Revisão de Ofício, ajustando o saldo
credor da COFINS não-cumulativa referente ao mercado interno, relativo ao 2o
trimestre de 2011, objeto do Pedido de Ressarcimento Eletrônico (PER) no
16789.26692.170112.1.1.11-3842, conforme conclusão abaixo:
RATIFICO as decisões não discutidas neste processo e RETIFICO, devido às
Correções de Cálculos apontadas, no valor de R$ 8.940.864,57 (oito milhões,
novecentos e quarenta mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e sete
centavos), referente ao saldo credor da COFINS NÃO CUMULATIVA - MERCADO
INTERNO, de Período de Apuração correspondente ao 2o trimestre de 2011, o
Pedido de Ressarcimento Eletrônico (PER), no 16789.26692.170112.1.1.11-3842, e
homologo as Declarações de Compensação vinculadas a este Pedido de
Ressarcimento (PER) enviadas até a data da ciência deste despacho até o limite do
direito creditório reconhecido.
Assim justificou a Unidade Preparadora:
Conforme Acórdão proferido pelo CARF referente ao processo acima identificado:
“Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, por unanimidade de votos, em DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário, para reconhecer o creditamento
sobre serviços laboratoriais, de análises microbiológicas e de inspeção federal, nos
termos do voto do relator.”
Para executar esta decisão, foi elaborada uma planilha (anexada ao processo) com
quatro abas de nomes:
Passo 1 - DACON Original;
Passo 2 - DACON Glosas;
Passo 3 - DACON CARF; e
DACON Descontos Ficha 23A.

Na aba ‘Passo 1 - DACON Original’ foram transcritos os dados contidos nas
DACONS mensais e verificados os valores trimestrais com o valor do PER acima
referido. Foram remontadas todas as DACONS a fim de acompanhar e verificar
os valores dos Pedidos de Ressarcimento (PER). Nestes processos foram
analisados os créditos de ‘Alíquota Básica’ e ‘Importação’. Os créditos
Fl. 1691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.179 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941527/2012-23
6
presumidos foram analisados em outros processos (em papel, conforme art. 28
da IN RFB 900/2008, vigente à época).

Na aba ‘Passo 2 - DACON Glosas’ foram transcritos os dados conforme valores
descritos na Informação Fiscal, que são os valores de créditos após as glosas
efetuadas. Foram efetuadas glosas apenas nos itens ‘02 - Bens Utilizados como
Insumo’ e ‘03 - Serviços Utilizados como Insumo’ das DACONs mensais.

Na aba ‘Passo 3 - DACON CARF’ foram anuladas as glosas de ‘serviços
laboratoriais, de análises microbiológicas e de inspeção federal’, de acordo
com a decisão do CARF.

Na aba ‘DACON Descontos Ficha 23A’ foram relacionados os débitos das
contribuições devidas em um dado mês com créditos de Período de Apuração
anterior. A origem dos créditos é indicada na coluna ‘Crédito Descontado no
Mês’.

Em análise minuciosa, foi observado erro nos cálculos após as glosas realizadas na
Informação Fiscal. O erro observado ocorreu devido à omissão de descontos de
débitos das contribuições com os créditos vinculados à receita tributada no
mercado interno.
Antes da glosa, em DACON Original, observa-se que o valor do desconto da
contribuição é exatamente igual em valor absoluto (mas com sinal oposto) ao valor
de crédito vinculado à receita tributada no mercado interno (estes valores podem
ser diferentes após retificações em DACONs). Após a glosa, a Base de Cálculo
diminuiu de valor, consequentemente o crédito também diminuiu de valor. No
entanto, o valor de desconto permaneceu fixo, pois este valor é relativo a débito de
Período de Apuração posterior (que não foi alterado ou glosado). Conforme
observado em DACON, os débitos da contribuição relativos a trimestres posteriores
foram integralmente descontados dos créditos com origem neste trimestre.
Com isso, após a decisão do CARF, o saldo final do trimestre, considerando a
alíquota básica, a importação e os descontos não registrados, foi calculado pela
diferença: R$ 11.512.298,57 – R$ 2.571.433,77, resultando em R$ 8.940.864,57.
O Despacho de Revisão foi mantido pela DRJ de origem, concluindo o ilustre
Julgador de primeira instância, em síntese, pela possibilidade de revisão de ofício
Fl. 1692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.179 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941527/2012-23
7
do Despacho Decisório na forma prevista pela Lei no 9.784/1999, que trata da
revisão dos atos da administração, bem como da Súmula 473 do STF1.
Em razões recursais, argumentou a defesa que a fundamentação usada pela
fiscalização está incorreta, uma vez que a revisão prevista nos artigos citados do
CTN refere-se a débitos, enquanto o presente caso trata de um pedido de
ressarcimento e compensações no valor de R$ 6.687.057,00, com saldo a devolver
para a empresa. Como não se trata de um lançamento, a revisão de ofício
contraria o Parecer Normativo (PN) Cosit no 08/2014, que estabelece que não
pode ser revista uma matéria já apreciada, respeitando a definitividade da decisão
administrativa mencionada no art. 42 do processo administrativo fiscal (PAF).
Argumentou ainda, que aguardava a ciência do acórdão para interpor Recurso
Especial quando foi surpreendida pela revisão de ofício. A matéria já foi analisada
pelo contencioso administrativo, que reconheceu parcialmente o direito da
empresa. São citados acórdãos do CARF que abordam os limites da revisão de
ofício.
Entendo que assiste razão à defesa.
O Despacho de Revisão foi emitido com fundamento legal nos artigos 145, III e
149, V e VIII e parágrafo único do Código Tributário Nacional, citado na motivação
do ato administrativo e que assim estabelecem:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser
alterado em virtude de:
...
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo
149.

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
...
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
...
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não
extinto o direito da Fazenda Pública.
Ocorre que o presente litígio se trata de Pedido de Ressarcimento, e não de
lançamento de ofício.

1 Súmula 473: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque
dêles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
Fl. 1693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.179 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941527/2012-23
8
Por sua vez, os dispositivos legais invocados pela Autoridade Fiscal não são
aplicados em processos de iniciativa dos contribuintes e que tenham por objeto
reconhecimento de direito creditório.
Vejamos o que prevê o Parecer Normativo Cosit no 8 de 03 de setembro de
2014, igualmente invocado pela DRJ de origem, abaixo ementado:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
REVISÃO E RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. CABIMENTO.
ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas
nos incisos I, VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais sejam:
quando a lei assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em
matéria de ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal
especial, desde que a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento
administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a
pagar a ser encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN para
inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local
para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de
fato no preenchimento da declaração.
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU COMPENSAÇÃO, EM
SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode
ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações
que deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se
originar de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou
de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL), desde que este não esteja
submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de
apreciação destes.
COMPETÊNCIA PARA EFETUAR A REVISÃO DE OFÍCIO.
Compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a
exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive para as
hipóteses de tributação previdenciária.
REVISÃO DE OFÍCIO – ATO INSTRUMENTO DA REVISÃO.
O despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade
administrativa local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente
notificado, a retificação de ofício de débito confessado em declaração, e a revisão
Fl. 1694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.179 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941527/2012-23
9
de ofício de despacho decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito
creditório e compensação efetuada.
RECORRIBILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA EM REVISÃO DE OFÍCIO.
A revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e
recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de
1972, tampouco se aplica a ela a possibilidade de qualquer outro recurso. Todavia,
este posicionamento não deve ser aplicado para os casos de reconhecimento de
direito creditório e de homologação de compensação alterados em virtude de
revisão de ofício do despacho decisório que tenha implicado prejuízo ao
contribuinte. Nesses casos, em atenção ao devido processo legal, deve ser
concedido o prazo de trinta dias para o sujeito passivo apresentar manifestação de
inconformidade e, sendo o caso, recurso voluntário, no rito processual do Decreto
no 70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto da compensação no disposto
no inciso III do art. 151 do CTN.
EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO DA REVISÃO DE OFÍCIO.
A revisão de ofício não é obstada pela existência de ação judicial com o mesmo
objeto. Todavia, advindo decisão judicial transitada em julgado, somente esta
persistirá, em face da prevalência da coisa julgada e da jurisdição única.
RECORRIBILIDADE EM SEDE DE EXECUÇÃO DE JULGADO ADMINISTRATIVO.
Na execução de decisão de órgão julgador administrativo, observam-se
rigorosamente os limites materiais estabelecidos por este, inclusive quanto aos
valores reivindicados pelo contribuinte, se sobre eles o órgão já houver se
manifestado e declarado objetivamente no julgado; todavia, se no ato de execução
do acórdão pela autoridade local houver discordância do contribuinte quanto aos
valores apurados, e sobre os quais o órgão julgador não tenha se manifestado,
devolvem-se os autos do processo às mesmas instâncias julgadoras, a fim de ser
julgada a controvérsia quanto aos valores, sob o rito do Decreto no 70.235, de
1972, não tendo que se falar em decurso do prazo de que trata o §5o do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996;
Não ocorre preclusão administrativa para fins de aferir o valor correto do crédito
pleiteado pelo contribuinte, em fase de execução de julgado favorável a este, o
qual não contenha manifestação sobre o aspecto quantitativo, quer seja por ser
esta fase o momento processual oportuno, quer seja pelo princípio da
indisponibilidade do interesse público.
Dispositivos Legais. arts. 141, 145 e 149, incisos I, VIII e IX, da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); art. 37 da Constituição
Federal; arts. 53, 63, §2o, 64-B, 65 e 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999;
art. 77 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1966; arts. 4o e 39 a 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; art. 19, § 7o da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002; arts. 42 e 59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972;
art. 11, § 5o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943; art. 302, inciso I, da Portaria MF no
203, de 17 de maio de 2012; Portaria RFB no 379, de 27 de março de 2013; IN RFB
1.396, de 16 de setembro de 2013; Portaria Conjunta SRF/PGFN no 1, de 12 de
maio de 1999.
e-processo 10166.729961/2013-93
Fl. 1695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.179 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941527/2012-23
10

Destaco os seguintes esclarecimentos deste Parecer Normativo:
Revisão de ofício de lançamento regularmente notificado
8. O art. 145 do CTN estabelece de forma taxativa as hipóteses em que o
lançamento pode ser alterado, quais sejam: i) impugnação; ii) recurso de ofício; e
iii) iniciativa de ofício da autoridade administrativa nos casos previstos no art. 149
do mesmo código. Vê-se, assim, que há regulação específica para a matéria, razão
pela qual já se afasta, de pronto, a aplicação do §2o do art. 63 e do art. 65 da Lei
no 9.784, de 1999, na linha do art. 69 da mesma Lei.
9. Percebe-se que a única previsão de alteração de lançamento por iniciativa do
sujeito passivo contida no CTN é a decorrente de impugnação (insurgência
regulada pelo Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 – Processo
Administrativo Fiscal – PAF). Para os demais casos, seja no recurso de ofício
(previsão no inciso II do art. 25 do PAF), seja na revisão de ofício com base no art.
149 do CTN, a alteração do lançamento anteriormente efetuado independe de
qualquer iniciativa ou providência do sujeito passivo. Este o significado da
atuação de ofício.
10. Mas, cabe suscitar – na hipótese de o sujeito passivo não ter exercido o seu
direito de impugnação (revel) previsto no inciso I do art. 145 do CTN, ou, no caso
de tê-lo exercido, com consequente decisão definitiva na esfera administrativa, nos
termos do art. 42 do PAF, total ou parcialmente desfavorável – a possibilidade de o
interessado vir a apresentar petição com apontamento para questões outras que, a
seu ver, são justificadoras da improcedência do lançamento efetuado, se é possível
de esta ser apreciada pela autoridade administrativa, por meio de revisão de ofício
do lançamento.
11. Certo que a petição formalizada não poderá ser recebida como impugnação,
seja por ser intempestiva (cfr. Ato Declaratório Normativo Cosit no 15, de 12 de
julho de 1996), seja porque o direito ao contencioso administrativo já foi exercido
pelo sujeito passivo. Contudo, tendo a autoridade administrativa diante de si
possível inconsistência no lançamento, não pode se furtar à revisão deste se
ocorrer alguma das hipóteses previstas no CTN, justificadoras de revisão de ofício.
12. Tal possibilidade de revisão pela autoridade administrativa, mesmo em caso de
já ter havido decisão definitiva na esfera administrativa em função de contencioso
administrativo instaurado pelo contribuinte (preclusão administrativa ou preclusão
de efeitos internos), com base no inciso I do art. 145 do CTN, é apresentada por
Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martinez Lopes (Processo Administrativo
Fiscal Federal Comentado – 3a Ed. 2010, pág. 360), que deixam evidente a restrição
à revisão aos casos autorizados no CTN (art. 149):
Por ser a definitividade da decisão administrativa decorrente de mera preclusão
processual, esse ato tem efeito inteiramente distinto do que se opera com o
trânsito em julgado judicial. A sentença judicial cria norma individual e concreta
com eficácia vinculativa plena para as partes envolvidas no litígio, sendo imutável
mesmo fora do processo em que foi conferida. (...). A preclusão, por sua vez, é um
instituto eminentemente processual e não atinge o direito material sob litígio, só
produzindo efeitos extintivos no âmbito do processo em que é alegada, ou seja, o
interessado continua titular do direito material, apenas perdeu a faculdade de
Fl. 1696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.179 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941527/2012-23
11
exercê-lo no processo. A possibilidade de revisão do ato quando se fala em
preclusão é muito mais ampla do que na coisa julgada, tanto que o contribuinte
pode ingressar em Juízo pedindo anulação do lançamento fiscal já considerado
procedente por decisão final no processo administrativo, como também, por força
do princípio da legalidade, procede-se a auto-revisão – mas, com limites – do
lançamento pela Administração (CTN, art. 149)13. O atual Regimento Interno da
Receita Federal do Brasil - RIRFB, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio
de 2012, em seu inciso I do art. 302, na linha dos regimentos anteriores, prevê a
possibilidade de o contribuinte “pedir” a revisão de ofício e, ao distribuir
competências, estabelece ser o Delegado ou Inspetor-Chefe da unidade local da
RFB a autoridade administrativa competente para proceder à revisão de ofício do
lançamento na ocorrência de alguma hipótese autorizadora dentre as estabelecidas
no art. 149 do CTN:
(...)

17. Frise-se, todavia, que, a revisão de ofício do lançamento não poderá adentrar
em matéria que esteja submetida ou já tenha sido apreciada no contencioso
administrativo (por Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ
ou pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF), uma vez que a
competência regimental da autoridade administrativa da unidade local para
decidir sobre revisão de ofício (art. 302, I, do RIRFB), além de não estar calcada
em competência legal específica do PAF para rever decisão daqueles órgãos, tem
sua atuação limitada pela própria definitividade da decisão administrativa de que
trata o art. 42 do PAF. Essa restrição não se confunde com a possibilidade de o
próprio órgão julgador proceder conforme o art. 32 do PAF.
18. Isso decorre de uma interpretação sistemática que leva em conta inexistir
hierarquia normativa entre lei complementar (CTN) e lei ordinária (PAF), e que, a
despeito de também não haver hierarquia administrativa entre autoridade
lançadora (na DRF) e julgadora (nas DRJs e CARF), mas, sim, distinção de
competências, não se pode negar que no campo do julgamento administrativo
também há uma hierarquia jurisdicional (prevalência da eficácia das decisões dos
órgãos ad quem). A possibilidade contida no art. 149 do CTN não é tão ampla a
ponto de contrapor por completo o disposto no art. 42 do PAF. Ressalve-se a
hipótese de direito superveniente vinculante para a Administração (tratados
adiante) – como as súmulas vinculantes (observada eventual modulação de efeitos)
e pareceres ministeriais, por exemplo – que tenha findado controvérsia jurídica,
uma vez que a decisão definitiva na esfera administrativa não tem a força de uma
decisão judicial transitada em julgado, e a manutenção de uma decisão
administrativa em sentido contrário ao novo entendimento fixado não mais
atenderia a estabilidade da relação jurídica que em princípio se buscava preservar
(princípio da segurança jurídica), pois, ao contrário, levaria a desnecessário litígio
judicial. Faz-se valer, assim, "o prestígio aos princípios da legalidade, da eficiência,
da moralidade (art. 37, caput, da CR/88), da autotutela e da economicidade",
conforme se depreende do Parecer PGFN/CRJ/CDA/No 1.437/2008, que tratou de
diversos aspectos jurídicos atinentes à repercussão da Súmula Vinculante no 8 e da
inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei no 1.569, de
Fl. 1697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.179 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941527/2012-23
12
1977, e dos artigos 45 e 46 da Lei no 8.212, de 1991, sobre a atividade de cobrança
administrativa e judicial dos créditos tributários por parte da União.

(...)

REVISÃO DE OFÍCIO DO DESPACHO DECISÓRIO
Revisão de ofício do despacho decisório que não homologou a declaração de
compensação – Dcomp.
46. Trata-se, neste ponto, de analisar a possibilidade de rever de ofício despacho
decisório anteriormente proferido que não homologou compensação efetuada via
Dcomp quando, ultrapassada a possibilidade de discussão administrativa via
manifestação de inconformidade, o sujeito passivo apresenta petição para apontar
ocorrência de erro de fato.
47. Para que o débito em cobrança amigável, ou enviado para inscrição, possa ser
revisto, torna-se necessário que o despacho decisório anteriormente proferido seja
revisto. Aplicável, aqui, por analogia (uma vez que inexiste, no caso, ato de
lançamento da autoridade fiscal) o inciso VIII do art. 149 do CTN, limitada à
hipótese de comprovação pelo contribuinte de erro de fato no preenchimento da
declaração, haja vista o disposto na Portaria Conjunta SRF/PGFN no 1, de 12 de
maio de 1999.
48. Consoante a citada portaria, qualquer débito encaminhado para inscrição em
dívida ativa pode ser revisto de ofício pela autoridade administrativa da RFB
quando o sujeito passivo apresentar provas inequívocas de cometimento de erro
de fato.
49. No caso da Dcomp, o encaminhamento de débito para inscrição em dívida ativa
dá-se quando a compensação efetuada não é homologada por despacho decisório
da autoridade administrativa (em função de análise manual ou eletrônica), e,
cumulativamente, tal decisão não é reformada em função de contencioso
administrativo, seja pelo fato de não se ter instaurado o litígio, seja em virtude de
decisão administrativa definitiva, total ou parcialmente, desfavorável a ele.
50. A declaração de compensação extingue o crédito tributário sob condição
resolutória de sua ulterior homologação, e tem caráter de confissão de dívida (§§2o
e 6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). Ocorre, porém, que o débito ali declarado,
em regra, teve sua constituição operada por outro meio (lançamento de ofício ou
declaração do contribuinte, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais – DCTF, p. ex.). Dessa forma, na hipótese de regular alteração no meio
originário que constituiu o crédito tributário – como, p.ex., uma retificação da DCTF
–, a redução do valor do débito implicará a necessidade de correção deste valor na
Dcomp (já extinto pela própria declaração), que pode se dar tanto por meio de
retificação da Dcomp por parte do contribuinte, quando cabível, como por revisão
de ofício, caso a matéria já não esteja sob a alçada da DRJ, em virtude de
manifestação de inconformidade interposta.
51. Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com alegação de
erro de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de trinta dias estabelecido
Fl. 1698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.179 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941527/2012-23
13
no §7o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ou após a conclusão de contencioso
administrativo porventura instaurado, ainda que o débito já se encontre inscrito na
dívida ativa e em execução fiscal, a autoridade administrativa deve analisar o pleito
e, se pertinente, proferir nova decisão, de ofício, para revisar o despacho decisório
anterior que não homologou a compensação e retificar a Dcomp. Contudo, deverão
ser observados os trâmites da referida portaria conjunta se o débito já tiver sido
encaminhado para inscrição na dívida ativa.
52. Esta revisão de ofício do despacho decisório também pode ser realizada no caso
de o erro de fato ter ocorrido no preenchimento da DIPJ, especificamente na
apuração do saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, utilizado como crédito na Dcomp
apreciada, bem como para os casos de erro em preenchimento de Documento de
Arrecadação de Recursos Federais – Darf. Embora o erro de fato não tenha
ocorrido na Dcomp, a não homologação da compensação decorreu de erro no
preenchimento de declaração, o que conduz à conclusão de que o débito é cobrado
em função de erro de fato, cuja revisão é autorizada pela Portaria Conjunta
SRF/PGFN no 1, de 1999. Nesta hipótese, será proferida decisão de ofício para
revisar o despacho decisório anterior e retificar a DIPJ ou o Darf.
53. Ressalte-se que somente poderá haver revisão de ofício do despacho
decisório que não homologou a compensação se o erro de fato no preenchimento
de declaração (na própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a DCTF e mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação
se originar de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL) não tiver sido objeto de
apreciação dos órgãos de julgamento administrativo instaurado em função de
apresentação anterior de manifestação de inconformidade, conforme já
abordado.

Portanto, a revisão de ofício de um despacho decisório que não homologou uma
compensação pode ser realizada pela autoridade administrativa para créditos
tributários não extintos e indevidos, e desde que este não esteja submetido aos
órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação
destes.
Ademais, assim dispõe o art. 507 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16
de março de 2015):
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a
cujo respeito se operou a preclusão.
Destaco, por fim, a disposição prevista pela Lei no 9.784/199:
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício
de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos.
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que
decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados
da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. (sem destaque no
texto original)
Fl. 1699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.179 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941527/2012-23
14
Com relação à revisão de ofício de Despacho Saneador, destaco as seguintes
decisões deste CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO. LIMITE TEMPORAL PARA A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA REVER SEUS PRÓPRIOS ATOS. LEI FEDERAL 9.784/199, ARTIGO 53.
PARECER NORMATIVO COSIT 8/2014
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode
ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de
declaração, desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento
administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes. No caso do despacho
decisório, o momento se encerra quando é apresentada a Manifestação de
Inconformidade pelo contribuinte. (Acórdão no 3401005.935)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
DESPACHO DECISÓRIO REVISOR. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. NULIDADE.
OCORRÊNCIA.
Não presentes as hipóteses elencadas no art. 149 do Código tributário Nacional,
não há que se falar em revisão de ofício de despacho decisório original emitido
devidamente por autoridade competente. No presente caso, a revisão do despacho
original, com novo despacho revisor, que ocorreu especificamente por conta de
Solução de Consulta, publicada posteriormente ao despacho decisório primitivo,
mediante conversão em diligência motivada pela Delegacia de Julgamento da
Receita Federal, implicaria mudar de ofício o próprio entendimento original do
auditor fiscal que, por sua vez, seria imutável e definitivo. Ademais,
independentemente de o primeiro despacho ser imutável e definitivo, não há que
se falar em refazimento do despacho original com a emissão de um despacho
revisor aplicando Solução de Consulta publicada posteriormente ao referido
despacho original, pois a aplicação de novo ato de forma retroativa estaria vedada,
nos termos do art. 48, § 12, da Lei 9.430/96, art. 2o, parágrafo único, inciso XIII, da
Lei 9.784/99 e art. 100 do Decreto 7.574/11. (Acórdão no 9303-013.523)
Portanto, não deve ser mantida a decisão da DRJ de origem.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, para que seja
cancelado o Despacho de Revisão de Ofício, bem como os atos que lhe
sucederam.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
Fl. 1700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.179 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941527/2012-23
15
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário para que seja cancelado o Despacho de Revisão de Ofício, bem como os atos que lhe
sucederam.
Assinado Digitalmente
Jorge Luis Cabral – Presidente Redator

Fl. 1701
DF CARF MF
Original